Tribunal: TJSP
Processo: 1007835-44.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO REVISIONAL – Tarifas bancárias – Cobrança – Possibilidade – Ausência de abusividade – Manutenção da cobrança da tarifas de avaliação do imóvel e administração do contrato. SEGURO PRESTAMISTA – Validade da contratação – Cláusula de opção do consumidor no caso concreto – Venda casada não configurada.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO REVISIONAL – Tarifas bancárias – Cobrança – Possibilidade – Ausência de abusividade – Manutenção da cobrança da tarifas de avaliação do imóvel e administração do contrato. SEGURO PRESTAMISTA – Validade da contratação – Cláusula de opção do consumidor no caso concreto – Venda casada não configurada. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.